Tribunal: TJBA
Processo: 0559093-28.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0559093-28.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS, MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS, ENY BITTENCOURT, GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS

APELADO: TEREZINHA DE OLIVEIRA TAMBUQUE DE JESUS

Advogado(s)
:
LUIZ RIBAMAR MAGALHAES

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECISÃO NÃO TERMINATIVA. AGRAVO INTERNO COM IDÊNTICO TEOR DO RECURSO QUE SE INSURGIU CONTRA A DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A interposição de dois recursos de natureza diversas contra a mesma decisão e pela mesma parte, configura a preclusão consumativa quanto ao segundo recurso interposto. O princípio da singularidade determina que para cada decisão a ser recorrida, há um único recurso próprio e adequado previsto no ordenamento jurídico.

2. Praticado o ato, vale dizer, interposto o primeiro recurso, ocorre a preclusão consumativa, incabível a repetição do mesmo ato. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno n. 0559093-28.2014.8.05.0001
, em que figuram como agravante o BANCO DO BRASIL S/A e como agravada TEREZINHA DE OLIVEIRA TAMBUQUE DE JESUS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)